Tribunal: STF
Processo: MS 31260
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-10-13
Data de publicação: 2015-10-13

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR LAUREANA VENANCIA DA SILVA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO PELA UNIÃO. CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO NA CONDIÇÃO DE ALUNO-APRENDIZ. NOVA ORIENTAÇÃO DA CORTE DE CONTAS FIRMADA NO ACÓRDÃO Nº 2.024/2005. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE NOVO ENTENDIMENTO ADMINISTRATIVO À APOSENTADORIA JÁ CONCEDIDA. EFEITO PATRIMONIAL A PARTIR DA IMPETRAÇÃO. AGRAVOS REGIMENTAIS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO.